Tribunal: STF
Processo: ARE 750551
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ARGUIÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A cobrança do ponto adicional, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: ARE 642.600-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/4/2012.



    2. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 639.228, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    5. O princípio da legalidade não desafia o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional.



    6. O enunciado nº 636, da Súmula do STF dispõe, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. TELEVISÃO POR ASSINATURA (TV A CABO). COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO 528/ANATEL, DE 17.04.2009, E NOTA DE ESCLARECIMENTO DE 18.03.2010. Após a edição da Resolução n. 528, da ANATEL, em 17.04.2009, não é mais possível a cobrança, a qualquer título, de taxa adicional para pontos extras e pontos-de-extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do plano de serviço contratado. Todos os valores pagos a partir da data da Resolução, a título de cobrança mensal por ponto extra, devem ser restituídos em dobro. A NET e congêneres somente poderá cobrar pelo equipamento e pelos serviços de instalação e manutenção do ponto-extra, por evento (reparos, por exemplo), e não em bases mensais. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Ementa extraída do processo Nº 71002463255 – voto divergente de autoria do Dr. Eugenio Facchini Neto, Julgado em 08/07/2010). RECURSO DESPROVIDO.”



    8. Agravo regimental DESPROVIDO.